Tribunal: TJES
Processo: 5031763-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031763-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEBILLET TECNOLOGIA E INGRESSOS LTDA e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FORNACIARI SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5031763-48.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA - ME

RECORRIDO:
RITA DE CASSIA FORNACIARI SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto pela parte requerente (ID 17134036), contra sentença proferida (ID 17134036), que
julgou procedente a demanda
. O recurso é cabível e tempestivo. A recorrente pessoa jurídica pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, não carreou aos autos quaisquer documentos contábeis ou financeiros aptos a demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica. Dessa forma, diante da ausência de comprovação da incapacidade de arcar com as custas processuais,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

No entanto, considerando que a análise do pleito de gratuidade se deu apenas neste momento processual e, em observância aos princípios da não surpresa e do acesso à justiça, seria o caso de oportunizar à parte recorrente o recolhimento do preparo recursal. Nesse passo, por razões de economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso e passo diretamente à sua análise.

Conforme consta na sentença combatida:
“Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por
RITA DE CASSIA FORNACIARI SILVA
em desfavor de
LM MARKETING EIRELI
e
CENTRO DE CONVENCOES STEFFEN LTDA.
Narra a requerente que, em 01 de Agosto de 2023, adquiriu junto às rés três ingressos com pedido N° # 821613 para o evento "OS CLÁSSICOS DO SAMBA RETRO”, no valor total de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) pago via cartão de crédito N° 9837, com data para o dia 14 de outubro de 2023. Informa que o evento foi adiado por duas vezes, a prazo de um ano, sem nova data pela segunda requerida. Destaca que solicitou o reembolso quando a segunda requerida realizou o segundo adiamento. Aduz que a segunda ré informou que a primeira requerida faria o estorno do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), contudo desde 18 de Setembro de 2024 até a presente data o valor não lhe foi restituído, realizando apenas promessas de estorno. Diante o exposto, postula pela condenação das rés a restituírem o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como ser indenizada pelos danos morais suportados no importe de R$ 27.490,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e noventa reais), por todos os transtornos e aborrecimentos que lhe foram causados.”

Em síntese, o magistrado julgou:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
i) CONDENAR
ambas as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora o importe pretendido de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;
ii) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 – STJ).”

Irresignada com a sentença proferida no ID 17324485, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando a ausência de responsabilidade, pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no ID 17134047, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Inicialmente, impõe-se a apreciação das questões processuais invocadas.
A preliminar de ilegitimidade passiva
, não merece acolhida.
A Recorrente
CENTRO DE CONVENÇÕES STEFFEN LTDA - ME
sustenta não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Sem razão, contudo.

A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. A legislação consumerista, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 14, estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

No caso dos autos, é inequívoco que a Recorrente participou, de alguma forma, da cadeia de consumo que viabilizou o evento. Ademais, a própria Recorrente anunciou em seus canais oficiais o adiamento do evento (ID 17133805), o que evidencia sua participação na oferta e na execução do serviço.

Para o consumidor, ambas as requeridas se apresentaram como parceiros na realização do show, bem como em seu adiamento, sendo irrelevante a relação jurídica interna entre eles. Portanto, todos são partes legítimas para responder solidariamente pelos prejuízos.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito
, o Juiz sentenciante com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade solidária das requeridas, uma vez que não lograram
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Cito um trecho da sentença:
“Logo, ainda que a ré LM MARKETING EIRELI seja eventualmente responsável pela inocorrência do evento, não podem as requeridas transferir o risco do seu negócio para o consumidor, já que uma aponta a outra como sendo responsável pelo estorno, motivo pelo qual ambas respondem de forma solidária nos termos dos artigos 7º parágrafo único e 25 §1º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ante o inconteste adiamento do evento (id. 52401486), devem as rés, solidariamente, restituir à parte autora a quantia pretendida de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), uma vez que não lograram êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a parte promovente busca a devolução dos valores desde setembro de 2024 (id. 52401487). Contudo, mesmo após o ajuizamento da ação, a parte demandada não realizou qualquer restituição e nem mesmo apontou uma data para o depósito. Conquanto o mero inadimplemento não seja capaz de resultar automaticamente em danos morais indenizáveis, observo um transtorno que supera a seara do mero aborrecimento, construído pela demora na restituição a ser realizada pela requerida, tendo a parte requerente que se valer da presente ação judicial para ser reembolsada, configurando ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Por isso, argumento em consonância com as observações feitas anteriormente para que seja concedida a indenização por danos morais à parte requerente com atenção às peculiaridades do caso e com o princípio da proporcionalidade. Considerando que a quantia a ser fixada representará alívio para a autora pela angústia vivida e exercerá, para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, FIXO, a indenização por dano moral, a ser paga pelas requeridas, solidariamente, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que não acarretará, em hipótese nenhuma, a ruína da rés.”

Nesse contexto, inexistindo prova contrária capaz de afastar a narrativa inicial e prevalecendo o conjunto probatório produzido pela demandante, não há fundamento para reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do Relator.

Isso porque, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

In casu
, não foi oportunizada à parte recorrente a comprovação da aventada insuficiência financeira antes do indeferimento da benesse.

Além disso, o indeferimento da gratuidade sem a abertura de prazo para o recolhimento do preparo obsta a análise do recurso inominado, ainda, que, no mérito, seja para negar-lhe provimento.

Assim, a meu ver,
deve ser concedido à recorrente prazo para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da justiça gratuita
.

É como me manifesto, respeitosamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito